Tribunal: TJMT
Processo: 1008867-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008867-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (AGRAVANTE), JOSE CATENA FILHO - CPF: 771.286.648-15 (AGRAVANTE), KASSIO RODRIGO CATENA - CPF: 777.351.291-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM TÍTULO INEXIGÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

No caso, tendo sido lavrada a certidão de dívida ativa quando estava pendente de julgamento a impugnação administrativa do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, deve ser extinta a execução fiscal ante a nulidade do título executivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008867-21.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): SUPERMERCADO PAULISTA LTDA EPP

JOSÉ CATENA FILHO

KASSIO RODRIGO CATENA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Supermercado Paulista Ltda.-EPP, José Catena Filho e Kássio Rodrigo Catena,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 25605-37.2015.811.0002, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes e determinou a inclusão da empresa Supermercado Paulista Ltda., no polo passivo da lide, bem como concedeu a suspensão da execução fiscal e exigibilidade do crédito tributário até o deslinde do processo do recurso administrativo.

Sustentam que, a decisão merece ser reformada, para julgar extinta a execução de origem, uma vez que a Agravada violou dispositivo constitucional quanto ao lançamento da CDA, sem a devida conclusão do processo administrativo, bem como, defendem o descabimento da fixação da sucumbência recíproca, porquanto foi o Agravado que ajuizou a execução fiscal.

Assim, pugnam pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, requerem seja declarada extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito nos moldes explanados, com a condenação do Agravado no pagamento dos honorários advocatícios e possíveis custas.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 9927961).

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 17241472).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Supermercado Paulista Ltda.-EPP, José Catena Filho e Kássio Rodrigo Catena,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 25605-37.2015.811.0002, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes e determinou a inclusão da empresa Supermercado Paulista Ltda., no polo passivo da lide, bem como concedeu a suspensão da execução fiscal e exigibilidade do crédito tributário até o deslinde do processo do recurso administrativo.

Denota-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ingressou com a execução fiscal em desfavor dos Agravantes, por supostamente deixarem de emitir documentos fiscais em operações ou prestações, infringindo o artigo 92, I, do RICMS, totalizando a quantia de R$ 66.367,46 (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Compulsando os autos verifica-se que, a parte Agravante apresentou exceção de pré-executividade, requerendo, entre outras coisas, a suspensão da execução fiscal em decorrência da ausência de conclusão do processo administrativo-tributário, o que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Posteriormente, os Recorrentes opuseram embargos de declaração, alegando contradição/omissão no
dicisum,
oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da execução fiscal e da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo do recurso administrativo, julgando, assim, parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, mantendo, por outro lado, os demais termos decididos na decisão ora combatida. Veja-se:

[...].

Os embargos foram protocolizados em 28.11.2018 e a intimação da decisão efetivada via em 23.11.2018 (DJE), segundo se infere do Sistema Apolo, portanto, dentro do prazo legal.

Superada tal formalidade processual, impõe-se a análise dos embargos propriamente ditos, o que ora se passa a fazer, assinalando-se, quanto ao alegado erro material por não ter constado ou incluído na decisão o nome da empresa jurídica Supermercado Paulista Ltda, que, apesar de a empresa e os sócios terem, individualmente, manejado impugnação de exceção de pré-executividade (fls. 10-35 e 36-65), as matérias de ambas as impugnações foram analisadas conjuntamente, mas não se mencionou também, como excipiente, a empresa executada, impondo-se a correção do erro material nos moldes pretendidos.

Respeitante à segunda temática – contradição/omissão –, cumpre assinalar que, segundo restou mencionado na decisão embargada, não foi acolhido o pleito de suspensão da execução e da exigibilidade do crédito tributário porque a impugnação administrativa (3.6.2014) foi interposta posteriormente à constituição do crédito tributário (11.3.2014), assim concluindo com base no documento de fl. 22 e na CDA de fl. 4 verso.

Os embargantes insurgem-se contra este fato, ao argumento de que o juízo não se ateve à documentação acostada aos autos, da qual consta que o aviso de cobrança foi expedido em 30.5.2014 e a correspondência eletrônica lida pela empresa embargante em 1.6.2014 e, que, além do mais, não se considerou o fato de que no aviso de cobrança foi fixado o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento.

Logo, sustentam que, contando-se o prazo a partir da leitura eletrônica da cobrança ocorrida em 1.6.2014, somado ao prazo de 10 dias estabelecido para o pagamento, teriam, então, até o dia 11.6.2014, para adimplirem a obrigação, posterior, portanto, à impugnação administrativa efetivada em 3.6.2014, tempestivamente, ao contrário, pois, do que foi fundamentado na decisão ora guerreada.

Observa-se que, realmente, nenhuma atenção foi dada aos documentos trazidos aos autos pelo embargante/excipiente, quando instado a se manifestar sobre a impugnação à pré-executividade apresentada pela Fazenda Pública Estadual (fls. 90-98).

Vê-se, nos referidos documentos, que a Cobrança Conta Corrente Fiscal n. 696430/54/28/2014 foi expedida no dia 30.5.2014 – posteriormente à constituição do crédito tributário ocorrida em 11.3.2014 –, e enviada via
e-mail
para a empresa contribuinte/embargante em 1.6.2014, data em que foi lida pela embargante e que começou a fluir o prazo de 10 dias estipulado na cobrança para pagamento e/ou impugnação, que se consumaria em 11.6.2014, posterior, portanto, à protocolização do processo administrativo em 3.6.2014,
dentro do prazo legal.

Saliente-se que a embargada/excepta, instada a se manifestar sobre estes embargos, em nenhum momento tachou qualquer comentário acerca dos referidos documentos, admitindo-os tacitamente, o que reforça o acerto da tese argumentativa dos embargantes.

O art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN), dispõe sobre as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, assinalando, dentre elas, a pendência de recurso administrativo em que se discute o débito:

“Art. 151. Suspendem-se a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

(...).” (destaquei)

Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que a pendência de reclamações e recursos administrativos interpostos pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito e impede sua válida constituição definitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é nesse sentido,
in verbis
:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O LANÇAMENTO. ADMISSÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA POSTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. [...] 2. A pendência de recurso administrativo em que se discute o próprio lançamento, ainda que admitido por provimento judicial ulterior ao ajuizamento da execução fiscal, fulmina a pretensão executória, já que a constituição definitiva do crédito tributário, que exige o exaurimento das instâncias administrativas, é condição indispensável para a inscrição na dívida ativa, expedição da respectiva certidão e para a cobrança judicial dos respectivos créditos e início do prazo prescricional. Precedente da Primeira Turma. 3. A interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito, impedindo a sua constituição definitiva, que só ocorre com o julgamento final do processo, e também a fluência do prazo prescricional. Ora, se não existe prazo prescricional em curso, também não há direito de ação para a Fazenda Pública, pois a prescrição é, a grosso modo, o período para o exercício do direito de ação. Assim, se não corre o prazo prescricional, não há direito de ação a ser exercido.

(...).

5. Recurso especial provido. (STJ – REsp 1052634/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 8.9.2009, DJe 24.9.2009 – destaquei).

No mesmo sentido, a jurisprudência mato-grossense:

(N.U 0045015-03.2011.8.11.0041, 144950/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2016, DJe 30.3.2016).

Como se nota, tendo a empresa contribuinte, ora embargante, recorrido administrativa e tempestivamente do lançamento tributário que ainda pende de julgamento, fato não observado pelo juízo na decisão embargada, há de se admitir a existência dos vícios apontados, impondo-se o acolhimento e provimento dos embargos para o fim de determinar a suspensão desta execução fiscal e da exigibilidade do crédito tributário até o definitivo deslinde do processo administrativo, bem como a inclusão do nome da empresa/embargante como excipiente.

Diante do exposto, conheço dos embargos e dou-lhes provimento, determinando seja incluída a empresa/executada Supermercado Paulista Ltda ao polo ativo, entre os demais excipientes, bem como ordenar a suspensão desta execução fiscal e da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo do recurso administrativo, julgando, assim, parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, mantendo, por outro lado, os demais termos decididos na decisão ora combatida.

Por consequência, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários advocatícios (art. 86, CPC), que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § § 2o e 4o, III, do CPC.

[...].

Em seguida, os Agravantes opuseram novamente embargos de declaração, ao argumento de que a
execução deveria ter sido declara extinta; contudo o Magistrado de Primeiro Grau sequer conheceu do pedido, por entender que (...)
não há que se falar em extinção da execução fiscal, tendo em vista que tal pleito sequer foi formulado pelos excipientes, mas simplesmente a suspensão do curso da execução, o que foi deferido.

Ocorre que, apesar desta Relatora consignar na decisão liminar que, qualquer decisão acerca da extinção da execução neste órgão recursal importaria em verdadeira supressão de instância, analisando melhor a questão, entendo que, não obstante os limites impostos pela pretensão exordial, há matérias que independem de pleito das partes para serem analisadas no âmbito do processo judicial, por versarem sobre questões de ordem pública, ligadas à regularidade da atividade jurisdicional, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

No âmbito da execução, e nos termos do art. 802, I, do CPC, acaso o título executivo extrajudicial não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível, o procedimento será considerado nulo, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, como reconhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau, existe processo administrativo ainda pendente de apreciação.

O ingresso de processo administrativo para impugnar o valor lançado na sua conta corrente fiscal suspende a exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 151, III do CTN, caso em que, inclusive, não flui o prazo decadencial ou prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça confirmou orientação, pela sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C, de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede medidas administrativas para cobrança do débito, tais como lavratura do auto de infração, inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Segue transcrita a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.

1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.

(...)

2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.

3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;

b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;

c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.

4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

5. A
improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina,
verbis
: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.

(...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).

6.

In casu
, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."

7.

A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor,
in verbis
: "O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."

8.
In
casu
, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à

fixação da tese repetitiva.

9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.

10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 3/12/2010). [Destaquei].

Nesse sentido, também é a jurisprudência dos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSTERGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. ART. 151, III, CTN. NULIDADE DE CDA DECORRENTE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE JULGAMENTO. -
A existência de impugnação administrativa pendente de julgamento, questionando o próprio auto de lançamento, suspende a exigibilidade do crédito tributário, circunstância que desautoriza a inscrição do débito em dívida ativa e, consequentemente, o ajuizamento de execução fiscal. Inteligência do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e desta Corte. - Caso concreto em que o crédito tributário, à época da inscrição em dívida ativa, encontrava-se com sua constituição de definitiva obstada, em virtude da pendência de análise da impugnação administrativa. Nulidade do título executivo que conduz, inexoravelmente, à extinção do feito executivo.
AGRAVO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70072158579, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 9/3/2017). [Destaquei].

Somente a partir do encerramento do processo administrativo, com a intimação da devedora acerca de eventual indeferimento da impugnação por intempestiva, já que me parece que existe essa discussão pela decisão do Magistrado
a quo
alhures colacionada, é que poderia ser lavrada a certidão de dívida ativa e ajuizada a execução fiscal, pois não mais persistiria a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Não foi o que ocorreu no caso dos autos, estando o processo originário, até a presente data, suspenso ante a ausência de decisão na esfera administrativa (9-3-2020).

Logo, patente a nulidade das CDA confeccionada antes do julgamento do recurso administrativo, por meio do qual o Executado impugnou os créditos representados por tais títulos.

Assim, o que se apresentou na hipótese dos autos foi o ajuizamento de execução fiscal com base em título executivo inexigível, em contrariedade ao disposto no art. 783 do NCPC.

Desta forma, impõe-se o provimento do recurso de agravo de instrumento para julgar extinta a execução fiscal, por nulidade do título executivo, com base no art. 485, IV, do NCPC.

Importante ressaltar que, por ora, se mantém hígido o lançamento na conta corrente fiscal e após o encerramento do processo administrativo, acaso desacolhida a pretensão dos devedores, não há óbice que impeça o ajuizamento de nova execução fiscal, embasada em título executivo válido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para julgar extinta a execução fiscal no.
no 25605-37.2015.811.0002,
por nulidade do título executivo, com fulcro no art. 485, IV, do NCPC, nos termos da fundamentação supra, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020